Tribunal: TJPA
Processo: 0007724-48.2017.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0007724-48.2017.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
JOEL SOUZA REIS
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO MÁRCIO ALVES FIGUEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA AMARILDO DA SILVA GUERRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.
4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.
5. Inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos.
6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0007724-48.2017.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTA IZABEL/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
JOEL SOUZA REIS
ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO MÁRCIO ALVES FIGUEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA AMARILDO DA SILVA GUERRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Joel Souza Reis
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
02/04/2018
, às fls. 40/44, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará,
Dr. Elano Demétrio Ximenes
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 03/05) que, no dia
14/08/2017
, por volta das 09h20m, o denunciado
Joel Souza Reis
foi flagrado, em via pública,
na posse de entorpecente
. No dia do fato, os policiais militares
Abílio Teixeira da Costa Júnior
,
José Maria de Almeida Fernandes
e
José Sebastião Pereira do Nascimento
realizavam
ronda ostensiva
pelo bairro da
Sagrada Família
, no município, ocasião em que
avistaram Joel
, o qual aparentou nervosismo ao se deparar com a guarnição. Ato contínuo, os policiais o abordaram e, após revista policial, foram encontrados com o denunciado:
um saco plástico com 16 (dezesseis) invólucros da substância entorpecente conhecida vulgarmente como ¿pasta base de cocaína¿
,
bem como 02 (dois) invólucros da substância conhecida como ¿maconha¿ e dentro da boca de Joel uma quantidade prensada também da substância ¿maconha¿
.

Diante da situação, o denunciado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, a fim de que fosse feito os procedimentos previstos em lei, e, ao ser interrogado,
o denunciado afirmou que as drogas apreendidas eram para consumo pessoal
. O denunciado é
contumaz na prática de crime
, tendo sido preso anteriormente por tráfico de drogas.

Em
razões recursais
(fls. 60/66-v), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela
reforma do édito condenatório
, com a consequente
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei.

Caso se entenda pela condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, requer seja
reformada a dosimetria
,
impondo-se ao apelante a redução da pena-base para o mínimo legal
, tendo em vista que o magistrado considerou
apenas uma circunstância judicial como desfavorável
, utilizando
fundamentação vaga e inespecífica
, demonstrando que nada mais são do que os próprios elementos que compõem o tipo penal condenatório. Requer também a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, do CPB
, procedendo-se a imediata
conversão em pena restritiva de direitos
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 68/70), o Promotor de Justiça rebateu todos os argumentos levantados nas razões recursais pela defesa, pugnando pelo
improvimento
do apelo, haja vista que, prolatada em conformidade com as circunstâncias e gravidade da infração, bem como tendo em conta a prova produzida nos autos, está o
quantum
de pena fixado na forma legal.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer de fls. 77/81).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
, tendo o acusado comprovado sua
condição de usuário
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes
, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Inquérito por Flagrante
(fls. 02/09 do IPL em apenso), pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 14 do IPL em apenso), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(fls. 15 do IPL em apenso), o qual atesta a
apreensão ¿16 (dezesseis) papelotes de saco plástico transparente contendo uma substância de cor bege, assemelhada a ¿pasta base de cocaína¿; 02 (dois) papelotes envoltos em papel alumínio contendo uma erva que aparenta ser maconha vulgarmente conhecida por ¿limãozinho¿; uma quantidade prensada de uma erva que aparenta ser maconha¿
, pela
Perícia de Análise de Droga de Abuso - Provisório
(fls. 19/20 do IPL em apenso), o qual concluiu
¿reação
POSITIVA
para o princípio ativo da MACONHA e reação POSITIVA para o princípio ativo da COCAÍNA¿
e pela
Perícia de Análise de Droga de Abuso - Definitivo
(fls. 06/07). A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

As testemunhas
Abílio Teixeira Costa Júnior
,
José Sebastião Pereira do Nascimento
e
José Maria de Almeida Fernandes
,
policiais militares
, relataram em
juízo
(mídia de fls. 22), que
encontraram na boca e nas mãos do acusado quantidade de maconha e cocaína
, senão vejamos:
PM Abílio Teixeira Costa Júnior:
¿Que outro policial encontrou na boca do réu substâncias entorpecentes embaladas, assim como outras foram observadas em suas mãos; que havia cerca de 10 a 12 embalagens de maconha; que o acusado negou vender as drogas, alegando ser usuário¿.
PM José Sebastião Pereira do Nascimento:
¿Que revistou o réu e encontrou em sua boca uma certa quantidade de droga (maconha); que outro policial visualizou nas mãos do acusado outra quantidade de drogas; que os entorpecentes localizados eram maconha, pasta base de cocaína e limãozinho; que o réu alegou ser usuário¿.
PM José Maria de Almeida Fernandes:
¿Que encontrou maconha e cocaína em poder do acusado; que o réu não aparentava estar sob efeito de substâncias entorpecentes; que a droga se encontrava nas mãos e boca do acusado¿.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

Cumpre salientar que, os
depoimentos dos policiais militares
que participaram da abordagem, da revista e da prisão do acusado foram uníssonos ao afirmar que
o acusado foi revistado e em seu poder foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita
. Sendo assim, as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
, conforme revelam os autos.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
, além disso, haviam
02 (duas) embalagens feitas em pedaços de papel alumínio com erva e 01 (um) pedaço de erva prensada com peso bruto total de 19,863g
e
16 (dezesseis) embalagens conhecidas como ¿petecas¿ feitas e amarradas com pedaços de plástico transparente, com peso bruto de 2,908g
.

Nesse sentido, a jurisprudência assim se pronuncia:
TJMG:
Tráfico. Prisão em flagrante.
Negativa de autoria. Insuficiência de provas. Destinação mercantil. Delito caracterizado
. Pretendida desclassificação para o delito de posse para uso próprio. Inadmissibilidade. Crime hediondo. Progressão de regime. Constitucionalidade.
Sendo o tráfico de entorpecente uma atividade essencialmente clandestina, não se torna indispensável prova flagrancial do comércio ilícito para a caracterização do delito. Basta a materialidade delitiva e elementos indiciários que demonstrem a conduta delituosa do agente
. (
Ap. Crim. 1.0239.04.911014-5/001, Rel. Des. Sérgio Braga, DJMG 20/11/2004
).
TJMG: Tráfico. Desclassificação para uso. Prova de atos de mercancia. Irrelevância. Conjunto probatório que autoriza a condenação.

A prova da mercancia não se faz apenas de maneira direta, mas, também, por indícios e presunções que devem ser analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção, sendo inquestionável a existência do tráfico se o agente é surpreendido pela polícia
, em conhecido ponto de distribuição de drogas, trazendo consigo entorpecente, além de serem apreendidos vários recibos de depósitos bancários em nome de grande traficante, com expressivos valores, e vislumbrando envolvimento anterior com a mesma ação,
não havendo prova de trabalho lícito ou de sua condição de mero usuário
. Pena. Redução ao mínimo legal. Impossibilidade. A pena fixada pelo julgador com observância do sistema trifásico, atendendo as diretivas gerais do art. 59 e art. 68 do Código Penal, em que se analisam, para a fixação da pena-base, pelo menos cinco das oito circunstâncias contra o réu, não forma um plexo favorável de circunstâncias capazes de justificar a pena mínima requerida, mormente porque a reprimenda tem o duplo objetivo de prevenir e reprimir o crime. (...) (
Apelação Criminal 1.0411.06.022144-6/001, Rel. Des. Judimar Biber, j. 11/03/2008
).

Convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2. Da dosimetria. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

Quanto à fixação da pena-base, o apelante requer a reforma da pena fixada, tendo em vista que o juízo sentenciante a fixou
acima do mínimo legal
, levando em consideração
uma circunstância judicial desfavorável
.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal
.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
- o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:
¿A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.¿
(STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à
individualização da pena
, o juízo
a quo
fez uma
avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa
, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja,
um pouco acima do mínimo legal
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), tendo o juízo fixado a
pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, ou seja,
ainda bem próxima ao mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente
circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável
, a qual foi justificada, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
01 (uma) circunstância desfavorável
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis
:
Habeas Corpus
. Penal. Crime de homicídio qualificado.
Fixação da pena-base. Art. 59 do Código Penal. Proporcionalidade entre os fundamentos judiciais e a exasperação da reprimenda. Motivação válida.
Progressão de regime. Possibilidade. Declarada a inconstitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 1-
O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime.
2-
No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie.
3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (
STJ - HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361
).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Dessa forma, havendo a
presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente
, o que, por si só,
é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal
, a teor do que estabelece a
Súmula nº 23 do TJPA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

3. Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Pugna a defesa pela
redução da reprimenda penal imposta
, por
incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista
não existir provas de que o acusado se dedica a atividades criminosas
e
nem integra organização criminosa
.

Segundo a defesa do apelante, o magistrado sentenciante não aplicou a
redução da pena disposta no art. 33, §4°, da Lei nº 11.343/2006
, o que é um verdadeiro absurdo, tendo em vista que
a apelante preenche os requisitos para tanto
.

O referido dispositivo legal assim dispõe:
§4
º
Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços
,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

Ora,
não merece ser acolhido o pleito em questão
.

A sentença vergastada, na parte que nos interessa,
já que o próprio magistrado recusou essa aplicação
, encontra-se assim redigida (fls. 42):
¿(...). Não aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º ao presente caso, pois o réu, conforme certidão de fls. 39, possui outras persecuções penais a indicar dedicação à seara delituosa. (...)¿
.

A meu ver, também descabe a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois,
a quantidade e natureza da droga aprendida (maconha, pasta base de cocaína e cocaína) com o acusado exprime o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa
, bem como por
responder a outros processos
, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
o apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
,
havendo provas nos autos de que o acusado se dedica a atividade criminosa, não possuindo bons antecedentes
. Nesse sentido, colaciono excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
STJ:
No caso concreto,
conforme provas colhidas nos autos, havia informações de dedicação à comercialização de substâncias ilícitas, o que torna inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº11.343/06
. (STJ, HC 221774/SP, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 27/04/2012).

Sem maiores delongas, inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença,
impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora